Tribunal: TJBA
Processo: 8040175-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040175-13.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLOS MAGNO SOARES DA CRUZ Advogado(s): PABLO RICARDO SANT ANNA CALDAS, MARCOS PAULO DE OLIVEIRA MATTOS APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGANDO A SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEIO DE DEFESA E NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAÇÃO DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8040175-13.2022.8.05.0001, de Salvador, sendo Apelante CARLOS MAGNO SOARES DA CRUZ e Apelado o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. Sala das Sessões, Presidente Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif Relatora Procurador(a) de Justiça A5